Tribunal: STF
Processo: HC 209849
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 710.060/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para reduzir a pena ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, nos termos seguintes:



    Busca-se, no caso, o redimensionamento das penas-base, a aplicação da minorante do tráfico e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: 



    [...] 



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, exasperou as penas-base sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 71/72): 



    Do acusado Alex. 



    A culpabilidade do réu se mostra bem acima da média, na medida em que a prova demonstrou que se tratava de um dos líderes da organização criminosa, com domínio do fato e ascendência sobre outros membros. Foi apreendida grande quantidade de droga e os indícios apontam que, no dia seguinte à prisão em flagrante do acusado Rafael, o acusado e seu irmão retornaram ao sitio, conforme demonstram o deslocamento das ERBS's utilizadas por suas linhas telefônicas, oportunidade em que permaneceram no local por mais de três horas, ocultando e/ou transferindo a droga que ali estava estocada para outros locais ou ocultando evidências dos crimes perpetrados. No caso, o réu tinha no ganho fácil provindo do tráfico de drogas sua forma de vida, pouco ou nada se importando com a desgraça alheia e a disseminação da droga no seio da coletividade, instrumento fomentador da prática de diversos outros crimes. Não havia qualquer freio moral ou social à sua conduta. Sua personalidade é desfavorável. Os motivos do crime são os fundamentos que levaram o agente a praticar o crime. No caso a cobiça, a indolência e busca pelo dinheiro fácil. As consequências do crime que justificam o agravamento da pena-base é aquele mal causado pelo delito que transcende ao resultado típico. No caso dos autos, sabido a gravidade do tráfico de drogas, verdadeiro flagelo da sociedade moderna e os gastos despendidos pelo Estado na repressão, prevenção e tratamento da dependência química. Todavia, consigno que o réu que já foi processado por tráfico de drogas - o delito foi desclassificado - fls. 756, deve ser considerado primário. Tendo tudo isso em conta, sopesando também a natureza e grande quantidade de entorpecente que era movimentado pelo grupo criminoso (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, bem como 1.000 (um mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o tráfico de drogas. 



    (...) 



    Da associação para o tráfico. 



    Atento as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, na forma como acima exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, além de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal 



    Quando provocado a se manifestar, o Tribunal local manteve o aumento das penas-base, contudo, redimensionou o quantum para 1/6 (e-STJ fls. 360/362): 



    Assim, a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas era mesmo de rigor e foi bem decretada. As penas, porém, comportam reparos. Com efeito. As razões invocadas na r. sentença apelada, justificavam o aumento da pena-base dos recorrentes, mas não no patamar do r. decisum, que se mostra excessivo, e sim de 1/6 (um sexto), percentual que se mostra o mais adequado. 



    Da leitura dos trechos destacados, verifica-se que não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque não era mesmo o caso das penas-base serem fixadas no mínimo legal, porquanto a culpabilidade e a quantidade de drogas justificavam a exasperação das penas, que foram aumentadas no patamar mínimo de 1/6, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas. 



    Conforme consignado, A culpabilidade do réu se mostra bem acima da média, na medida em que a prova demonstrou que se tratava de um dos líderes da organização criminosa, com domínio do fato e ascendência sobre outros membros. Foi apreendida grande quantidade de droga (e-STJ fl. 71). No caso, fala-se em 03 pinos plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de 1.68g; 01 porção de maconha, com peso líquido total de 17,52g; 01 tablete de maconha, com peso líquido total de 48.66g; 05 tabletes e 01 porção menor de maconha, com peso líquido total de 3460g, 14 e meio tabletes de maconha, com peso líquido total de 2.336,95g (e-STJ fl. 84). 



    Dessa forma, há fundamentos idôneos para manter as penas-base acima do mínimo legal. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Por fim, em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 



    A propósito: 



    […]



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não se apresentaram coesas, tampouco suficientes para elevar a pena do Paciente; e (b) diante de tudo o que consta nos autos, a r. sentença recorrida urge seja reformada para o fim de, reformular a dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal, aplicando a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, fixando o regime inicial de cumprimento de pena aberto, substituindo a pena reclusiva por duas sanções restritivas de direitos. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja realizada nova dosimetria da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente